Tribunal: CARF
Processo: 10880.970841/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.970841/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.679 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
T4F ENTRETENIMENTO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do Fato Gerador: 15/08/2005
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Deve ser declarada nula a decisão que não analisa matérias suscitadas pela
defesa e aptas a alterar as conclusões do julgamento.
JULGAMENTO
IMEDIATO
DO
PROCESSO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO.
Nos termos do art. 59, § 3o, do Decreto 70.235/72, o julgador, quando puder
decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração
de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato. Contudo, tal dispositivo se mostra inaplicável quando ainda existem
questões fáticas pendentes de esclarecimentos por meio de nova análise das
provas apresentadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, acolhendo a preliminar de nulidade do Acórdão da
DRJ, rejeitando a preliminar de julgamento imediato do mérito, e determinando o retorno dos
autos à Unidade Preparadora da Receita Federal para que outra decisão seja proferida.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.970841/2011-32
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.679 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.970841/2011-32

Relatório
O interessado transmitiu a Dcomp no 22353.36566.231009.1.7.04-1057, visando
compensar os débitos nela declarados com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de
Contribuição para o PIS/Pasep, efetuado em 15/08/2005 (PA 07/2005). A DERAT/São Paulo/SP
emitiu Despacho Decisório eletrônico em 09/09/2011, anexado à fl. 29, no qual reconhece
integralmente o direito creditório requerido na DCOMP e homologa as compensações
pleiteadas até o limite do crédito reconhecido. Esse Despacho Decisório, contudo, não foi
encaminhado ao contribuinte para ciência.
Posteriormente, em 22/09/2014, foi emitido novo Despacho Decisório, às fls.
339/340, com base na Revisão de Ofício cujo resultado foi anexado às fls. 328/338. Deste
segundo Despacho Decisório foi dada ciência ao contribuinte em 14/10/2014, conforme
TERMO DE CIÊNCIA POR DECURSO DE PRAZO, à fl. 342. O contribuinte, então,
apresentou Manifestação de Inconformidade, às fls. 344/401.
Por fim, foi emitido um terceiro Despacho Decisório, chamado de Despacho
Decisório
Complementar,
às
fls.
1243/1245,
tratando
de
outra
DCOMP
(no
24842.92337.231009.1.3.04-0456), porém vinculada ao mesmo crédito. Deste terceiro Despacho
Decisório foi dada ciência ao contribuinte em 13/02/2015, conforme TERMO DE CIÊNCIA
POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 1248. O contribuinte, então, apresentou uma
segunda Manifestação de Inconformidade, às fls. 1250/1308.
A 2a Turma da DRJ-JFA, em sessão datada de 22/03/2017, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
09-62.623, às fls. 1326/1329, com a seguinte Ementa:
COMPENSAÇÃO
A compensação se dá na data da transmissão da Dcomp, que é também a data de
valoração dos débitos e crédito.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 05/06/2017
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 1333),
apresentou Recurso Voluntário em 04/07/2017, às fls. 1336/1409.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

Fl. 1448
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.679 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.970841/2011-32

II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ E DA
POSSIBILIDADE DE O CARF HOMOLOGAR AS COMPENSAÇÕES
Alega o recorrente que o Acórdão da DRJ deve ser reputado como nulo, pelos
seguintes motivos, litteris:
Questões Preliminares
IV.1. A nulidade da decisão da DRJ e possibilidade de o CARF homologar as
compensações
Conforme pontuado no item II.2. do presente Recurso Voluntário, a decisão ora
recorrida deve ser declarada nula pelo E. CARF, uma vez que a DRJ, apesar de seu zelo
habitual, incorreu em graves erros de julgamento que deram ensejo a cerceamento de
defesa da Recorrente.
Neste sentido, veja-se, em primeiro lugar, quanto ao julgamento da Manifestação de
Inconformidade
protocolada
em
31/10/2014,
relativa
à
DCOMP
no
22353.36566.231009.1.7.04-1057, que a DRJ (i) presumiu que o direito creditório
pleiteado pela Recorrente já havia sido integralmente reconhecido pelo Primeiro
Despacho Decisório e (ii) apreciou a referida Manifestação de Inconformidade
como se ela tivesse sido apresentada em face do Primeiro Despacho Decisório – e
não do Segundo Despacho Decisório.
Na prática, a DRJ não se atentou para o fato de que o Primeiro Despacho Decisório (que
reconhecera o crédito da Recorrente) foi expressamente retificado pelo Segundo
Despacho Decisório (que, por sua vez, negou integralmente o direito creditório
pleiteado).
Neste cenário, veja-se que a d. Autoridade Julgadora de primeira instância não incorreu
em simples erro de apreciação ou qualificação dos fatos controvertidos, mas sim de
apreciação dos próprios atos processuais (afinal, levou em conta, para seu julgamento, o
quanto disposto em Despacho Decisório que não mais produzia efeitos jurídicos).
Mais do que isso, a decisão ora recorrida revela verdadeiro erro quanto à apreciação de
qual é efetivamente a matéria controvertida nos autos.
Explica-se: a DRJ partiu da premissa de que o crédito pleiteado havia sido devidamente
reconhecido em Despacho Decisório (e, por isso, seria improcedente a Manifestação de
Inconformidade) e que a o objeto da lide processual consistiria no montante de débito
declarado. Vejam-se a ementa e trecho da decisão recorrida neste sentido:
(...)
Ocorre, na verdade, que o crédito foi negado pelo Segundo Despacho Decisório, de
modo que a matéria controvertida do presente processo consiste justamente na higidez
do direito creditório da Recorrente decorrente do pagamento a maior de PIS e na
homologação de suas compensações – o que, enfim, passou despercebido pela DRJ.
Não bastasse isso, note-se, em segundo lugar, que, quanto ao julgamento da
Manifestação de Inconformidade protocolada em 15/03/2015 e relacionada à DCOMP
no 24842.92337.231009.1.3.04-0456, a DRJ sequer se pronunciou.
Veja-se, neste sentido, que, tanto no relatório quanto no voto do acórdão ora recorrido, a
DRJ faz menção unicamente à DCOMP no 22353.36566.231009.1.7.04-1057 e, em
momento algum, se pronuncia sobre a DCOMP no 24842.92337.231009.1.3.04-0456.
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.679 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.970841/2011-32

Isso significa, em termos práticos, que parte do direito creditório pleiteado pela
Recorrente no presente processo sequer foi apreciado em primeira instância
administrativa.
Tecnicamente, enfim, pode-se muito bem entender que a decisão ora recorrida é citra
petita (i.e. “não examina todas as questões propostas pelas partes1”) e que, por não se
ater ao objeto da lide, deve ser nula – tal como se reconheceria a respeito de uma
sentença citra petita. A este respeito, comenta Humberto Theodoro Junior:
(...)
Diante, enfim, dos equívocos cometidos pela DRJ, parece não haver dúvidas de que a
decisão ora recorrida dá ensejo à supressão de instância na análise do crédito pleiteado e
a efetivo cerceamento de defesa da Recorrente e, por isso, deve ser considerada nula nos
termos do artigo 59, II do Decreto no 70.235/72.
Neste sentido, nem se questione o efetivo prejuízo ao direito de defesa da Recorrente
causado pela decisão ora atacada. Neste caso, o cerceamento de defesa é evidente e
concreto. Afinal, os equívocos incorridos na decisão recorrida têm efeito direto no
julgamento do presente caso, uma vez que o próprio direito creditório da Recorrente não
foi devidamente analisado.
Prosseguindo neste mesmo tópico do seu Recurso Voluntário, o recorrente afirma
que, apesar da nulidade ser flagrante, seria possível ao CARF realizar o julgamento do mérito,
com base nos seguintes fundamentos:
Destaque-se, de todo modo, que, ante a nítida higidez do direito creditório da
Recorrente – que será demonstrada ao longo deste Recurso Voluntário – e mesmo da
ocorrência de homologação tácita da DCOMP no 24842.92337.231009.1.3.04-0456
(conforme será pontuado no item IV.2. do presente Recurso Voluntário), deve o E.
CARF reconhecer propriamente o direito creditório pleiteado e homologar as
compensações pleiteadas.
Ou seja: diante da força das demais alegações da Recorrente, os i. Srs. Conselheiros
devem deixar de pronunciar a nulidade da decisão proferida em primeira instância
administrativa, para dar provimento ao presente Recurso Voluntário e cancelar os
Despachos Decisórios proferidos nos autos.
Essa aparente “manobra” processual, em verdade, não representa qualquer artifício
pretendido pela Recorrente, mas é procedimento previsto no artigo 59, § 3o do Decreto
70.235/72, verbis:
(...)
Enfim, o julgamento de mérito em favor da Recorrente, nestas circunstâncias, não só
decorre de expressa autorização do Decreto 70.235/72, como representa a medida
processual que mais se adéqua ao princípio do formalismo moderado e que mais
eficientemente concretiza o escopo jurídico do processo, enquanto instrumento “por
meio do qual os órgãos jurisdicionais atuam para pacificar as pessoas conflitantes,
eliminando conflitos e fazendo cumprir o preceito jurídico pertinente a cada caso que
lhes é apresentado em busca de solução”.
Assim, ou bem os i. Srs. Conselheiros devem reconhecer a homologação integral das
compensações pleiteadas – superando-se, portanto, os equívocos cometidos pela DRJ –
ou, caso não reconheçam o direito creditório pleiteado, devem declarar a nulidade da
decisão de primeira instância administrativa.
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.679 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.970841/2011-32

Em relação à nulidade do Acórdão da DRJ, não há dúvidas de que assiste razão ao
recorrente. Com efeito, vejamos o que consta da decisão de piso:
Na Dcomp no 22353.36566.231009.1.7.04-1057 foi requerido crédito de R$ 74.307,88
(fls. 02/06).
O despacho decisório em análise reconheceu integralmente o crédito pleiteado na
Dcomp.
Tal Dcomp declara débito com vencimento em 15/08/2005. Como a Dcomp original foi
transmitida em 06/02/2009, a valoração de crédito e débitos deve ser feita nessa data.
Assim, sobre o débito declarado incidem multa e juros de mora contados do vencimento
dos tributos até a data de transmissão da Dcomp, o que não foi considerado pela
empresa, gerando assim a diferença encontrada.
Com fulcro no parágrafo 14o, do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê que “a
Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive
quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação”, foi emitida a Instrução Normativa
SRF no 210/2002, cujo artigo 28 estabelece que “na compensação efetuada pelo sujeito
passivo, os créditos serão valorados na forma prevista nos arts. 38 e 39 e os débitos
sofrerão a incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a
data da entrega da Declaração de Compensação” (grifei). Tal Instrução Normativa foi
revogada pela de no 460/2004, que por sua vez foi revogada pelas de no 600/2005,
900/2008 e 1300/2012, que mantêm a mesma determinação também nos arts. 28, 36 e
43, respectivamente.
Assim não resta dúvidas de que a compensação se dá na data da transmissão da Dcomp,
no caso 06/02/2009, que é também a data de valoração dos débitos e crédito.
Pelo exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade mantendo-se
a não homologação da compensação pleiteada.
Quanto à aplicação da regra positivada no art. 59, § 3o do Decreto 70.235/72,
entendo não ser possível tal subsunção, pelas seguintes razões. Vejamos o que consta do
dispositivo legal:
Art. 59. São nulos:
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Analisando o segundo Despacho Decisório (Revisão de Ofício), às fls. 328/340,
constata-se que o indeferimento do crédito foi resultado da glosa de créditos da não-
cumulatividade. Como esse documento foi produzido em 22/09/2014 (conforme TERMO DE
ANEXAÇÃO DE ARQUIVO NÃO-PAGINÁVEL, à fl. 327), verifica-se que sua análise foi
feita sob a regência das instruções normativas declaradas ilegais pelo STJ no julgamento do
REsp 1.221.170/PR, que definiu o conceito de insumo a partir dos conceitos de essencialidade e
relevância para o processo produtivo.
Nesse contexto, não vejo como se possa definir, de antemão, que o mérito possa
ser decidido a favor do contribuinte. Tal dispositivo é mais adequado quando se julga matérias
exclusivamente de Direito, nas quais já existem posicionamentos pacíficos deste Conselho.
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.679 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.970841/2011-32

Questões de fato (que demandam o revolvimento de provas), como qualificar determinados
bens/serviços como insumo dependem, além da análise subjetiva de cada Conselheiro, de uma
análise casuística, dependente das particularidades de cada processo produtivo.

III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, acolhendo a
preliminar de nulidade do Acórdão da DRJ, rejeitando a preliminar de julgamento imediato do
mérito, e determinando o retorno dos autos à Unidade Preparadora da Receita Federal para que
outra decisão seja proferida.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 1452
DF CARF MF
Original